Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO. AGRAVANTE INTIMADO PARA AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO NOTIFICAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ADMISSÃO DO FATO PELO LOCATÁRIO EM OUTRO PROCESSO. JUNTADA DE 2a VIA DE AVISO DE RECEBIMENTO. DECLARAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA ARBITRADA.
1. Não apresentados argumentos relativos ao pedido de não conhecimento do recurso, rejeita-se a liminar apresentada em contrarrazões.
2. De acordo com o §1o do art. 59 da Lei 8.245/91, a concessão de liminar de despejo pode ser deferida “independentemente da audiência da parte contrária”. Além disto, verifica-se que o agravante foi intimado para a audiência de justificação, realizada em 24/08/2022, às 16h30, e não compareceu. Embora tenha peticionado ao juízo, alegando que não conseguia acesso à sala por meio do link disponibilizado, somente o fez às 17h02, após o encerramento da audiência. Ressalte-se, ademais, que a agravada, por meio do mesmo link disponibilizado, compareceu normalmente à referida audiência. Rejeitada preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa.
3. Segundo a lei do inquilinato, o contrato de locação não residencial por prazo determinado cessa de pleno direito ao final do prazo de vigência, independentemente de notificação ou aviso. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador, a locação será considerada prorrogada nas mesmas condições e por prazo indeterminado (art. 56, caput e parágrafo único, Lei 8.245/91). Em locação não residencial por prazo indeterminado, tem o locador a faculdade de promover denúncia vazia, visando ao desfazimento do vínculo, bastando a notificação do locador e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. Não se exige qualquer fundamentação por parte do locador para que se possa valer da denúncia vazia — direito potestativo que visa a constituição do locatário em mora ex persona.(arts. 57 e 59, §1o, VIII da Lei 8.245/91).
4. A agravada demonstrou o cumprimento dos requisitos definidos no art. 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/91: apresentou caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ajuizou a ação de despejo dentro dos 30 (trinta) dias do cumprimento da notificação, comunicando o intento de retomada. Quanto à notificação, de se destacar que o agravante ajuizou ação de indenização por dano material, pleiteando a condenação da agravada ao pagamento de R$115.000,00. Nesta ação, expressamente admitiu ter sido notificado pela agravada de sua intenção de retomar o imóvel. Não bastasse, o servidor dos correios firmou declaração, afirmando a veracidade das informações contidas na 2a via do aviso de recebimento da notificação extrajudicial juntado aos autos pela agravada. Assim, o deferimento da liminar de despejo pelo juízo monocrático era de rigor.
5. O fato de o agravante sustentar não ter sido notificado pela agravada, alegando, inclusive, falsidade da 2a via do aviso de recebimento por ela apresentado, quando comprovada sua efetiva notificação, revela intenção inequívoca de alterar a verdade dos fatos, o que caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, inciso II, CPC.
6. Agravo de instrumento desprovido.